Tribunal: TJES
Processo: 0001450-92.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Reintegração; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001450-92.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO COAIOTO

APELADO: DETRAN-ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E DE INDENIZAÇÃO. INSTRUTOR E EXAMINADOR DO DETRAN-ES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO À REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR JÁ APOSENTADO. TÍTULO APRESENTADO QUANDO DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS EDITALÍCIOS E LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ajuizada por ex-servidor, instrutor e examinador, do órgão estadual de trânsito (DETRAN-ES). 2. Pedido de reintegração ao cargo e de indenização pelo período em que teria sido indevidamente afastado. 3. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração, haja vista a aposentadoria do servidor. 4. Inexistência de violação ao devido processo legal no âmbito administrativo, uma vez que o servidor, inclusive, influenciou positivamente e obteve êxito ao afastar um dos motivos de sua exclusão dos quadros do DETRAN-ES. 5. Exame supletivo apresentado quando do ingresso no cargo que não atendia às normas legais e editalícias, tornando legítima e fundamentada a exclusão do apelante dos quadros do DETRAN-ES. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001450-92.2009.8.08.0024

APELANTE: PEDRO COAIOTO

APELADO: DETRAN-ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Pedro Coaioto ajuizou Ação “
Ordinária de Reintegração aos Quadros de Examinador de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -, com Pedido de Indenização por Lucros Cessantes
” (página 13 dos autos digitalizados) na qual formulou os seguintes pedidos:

“2- A procedência do pedido inicial, condenando-se o DETRAN/ES à reintegrar o Autor em seus quadros de examinador;

(...).

5- Seja determinado ao Réu realizar uma média de avaliações que o Autor teria feito durante todo período de exclusão da função, condenando aquele a pagar o valor correspondente, devidamente corrigido e acrescido dos encargos legais.” (Página 39).

Como fundamento do citado pedido, o Autor alegou que, após ter sido aprovado no curso de formação de instrutor e examinador de trânsito do DETRAN-ES, bem assim após obtenção de autorização para participar de bancas examinadoras de diversos Municípios deste Estado, foi instaurado em seu desfavor processo administrativo que, ao final, resultou na sua exclusão dos quadros da Autarquia Estadual de Trânsito.

Segundo sustentou o Autor, além do mencionado processo administrativo ter transcorrido sem sua necessária participação, os fundamentos que culminaram em sua exclusão são insubsistentes, isto é, não fora condenado pelo delito de prevaricação - conforme constatado pelo próprio DETRAN-ES posteriormente - e o curso supletivo apresentado quando da aprovação no curso de formação atende todos os requisitos legais de validade.

A despeito dos argumentos apresentados pelo Autor, o Magistrado
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 401-406 julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos:

“Inicialmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa e violação do devido processo legal na tramitação do processo administrativo, verifica-se do parecer acostado às fls. 25/27, conforme alegado pelo autor na inicial, que a própria Administração, após a apresentação de certidão negativa emitida pelo cartório da Auditoria da Justiça Militar Estadual (fl. 29), dando conta da inexistência de registros em desfavor do autor, procedeu nova avaliação do despacho que havia revogado a sua inclusão como candidato a examinador do DETRAN, não havendo dúvidas, de que ao autor foi oportunizada a apresentação de defesa, que ao fim e ao cabo, restou acolhida para revogar a exclusão anteriormente determinada.

Veja-se que a comunicação da revogação do cadastramento foi comunicada ao autor através de ofício datado de 08/11/04 (fl. 30), ao passo que a certidão negativa da Auditoria Militar (fl. 29) está datada de 18/01/05, ou seja, o autor não só teve ciência da aplicação da penalidade como pode apresentar a documentação para contrapor a conclusão da comissão, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou violação do contraditório.

No que se refere à questão atinente à validade do certificado de conclusão do 2º Grau, melhor sorte não assiste ao autor.

Com efeito, segundo consta da correspondência encaminhada pelo Instituto Nacional de Ensino Leda ao requerente, copiada à fl. 40, o certificado de fl. 33 teria sido emitido com base na Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 e suposta publicação do Diário Oficial da União, que se encontraria em anexo à carta que lhe foi endereçada.

Consta de referida correspondência, e esta afirmação foi repetida pelo autor na inicial, que o curso livre ministrado pelo Instituto Nacional de Ensino Ltda. não estaria sujeito ao controle do Sistema Estadual de Ensino, por ausência de legislação aplicável a esse tipo de curso.

Ocorre que o art. 24, parágrafo único da Lei nº 5.692/71, era bastante claro ao estabelecer que ‘O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação.’

De igual modo, o art. 26, § 2º da citada lei, estabelecia que ‘Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos respectivos Conselhos de Educação.’

Não há dúvidas, portanto, que para ministrar o curso supletivo de 2º Grau o estabelecimento deveria observar as normas baixadas pelo respectivo Conselho de Educação de seu Estado, assim como obter o reconhecimento do respectivo Conselho, sob pena de não terem qualquer validade os certificados por ele emitidos.

Ocorre que em sindicância realizada pela Corregedoria do DETRAN para verificação da autenticidade do certificado de conclusão de curso de 2º Grau apresentado pelo autor, foi oficiada a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que em documento acostado à fl. 72, informou não ter localização de funcionamento do curso livre do Instituto Nacional de Ensino, que referido curso não possui parecer de aprovação do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e nem Portaria de Autorização publicada no Diário Oficial do Estado, de modo que, não havendo ‘ATO AUTORIZATIVO’, para o Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais o ‘Curso não existe’.

Portanto, é forçoso concluir que, à luz da Lei nº 5.692/71 o certificado de conclusão do curso de 2º Grau apresentado pelo autor não tinha, como de fato não tem, qualquer validade, posto que emitido por instituição não reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, não havendo, desta forma, falar-se em direito adquirido sob a égide do ordenamento jurídico vigente no ano de 1985 conforme vindicado pelo autor na inicial.

O fato de ter o autor cursado novamente o ensino médio no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória – CEEJAV é um reconhecimento claro de sua parte de que o certificado anterior não tinha qualquer validade para fins de comprovação da conclusão do 2º Grau.

Neste particular, não há que se falar em convalidação da situação fática anterior, posto que não há direito adquirido ao erro e o certificado de conclusão emitido pelo CEEJAV só foi expedido em 10/11/05, quando já havia sido em muito ultrapassado o prazo fixado na Instrução de Serviço nº 008/05 para a apresentação do certificado de conclusão do 2º Grau, que havia sido prorrogado para o dia 28/02/05.

Portanto, concluo que a exclusão do autor do quadro de examinadores do DETRAN atendeu aos parâmetros estabelecidos na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal para o exercício da autotutela por parte da Administração, ante a inexistência de direito adquirido por parte do autor, devendo ser integralmente rejeitada a pretensão autoral deduzida na inicial.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor interpôs o recurso em julgamento (páginas 409-420), no qual sustenta que (i) o
decisum
é contrário às provas dos autos; (ii) não teve oportunidade de se defender no processo administrativo que resultou em sua exclusão dos quadros do DETRAN-ES; (iii) possui direito à reintegração na função de examinador.

Em sede de contrarrazões (páginas 425-443), uma das alegações deduzidas pelo DETRAN-ES, ora Apelado, é a de que o Apelante é aposentado desde 04.05.2008, situação que tornou impossível “
o pedido de reintegração ao quadro de examinadores
” (página 439) do citado Órgão Estadual de Trânsito.

Instado a se manifestar sobre o ponto em questão, o Apelante, na petição inserida no id 5811474, aduz que remanesce o interesse processual em relação ao pedido de indenização pelo tempo que teria ficado, indevidamente, excluído dos quadros do DETRAN-ES.

Como se vê, houve nítida perda superveniente do objeto de parte da pretensão exposta na petição inicial, de modo que a análise a ser empreendida no presente julgamento, portanto, é, de fato, restrita ao pedido indenizatório formulado pelo ora Apelante.

E quanto ao tema em questão, impõe-se destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). (Sem grifo no original).

É evidente que o caso dos autos não trata de posse tardia em concurso público. Todavia, o entendimento vinculante do STF parte do princípio de que a indenização somente é devida ao servidor público afastado de suas funções quando houver situação de arbitrariedade flagrante.

Na hipótese dos autos, com a devida vênia do Apelante, não há nenhum equívoco ou arbitrariedade flagrante a ser reconhecida para, com isso, possibilitar o direito ao recebimento de indenização pelo tempo que ele ficou afastado de suas funções.

Não houve, por exemplo, violação ao devido processo legal no âmbito administrativo porque, ao contrário do que consta nas razões recursais, o Apelante inclusive influenciou na decisão posterior de revogar um dos motivos da suas exclusão dos quadros do DETRAN-ES, isto é, constatou a veracidade da alegação de inexistência de condenação criminal por prevaricação.

Já em relação ao curso supletivo apresentado pelo Apelante quando do ingresso nos quadros do DETRAN-ES, não há,
data maxima venia
, nenhum argumento nas razões recursais capaz de infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

Com efeito, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (onde o Apelante cursou o supletivo; “Instituto Nacional de Ensino”) foi bem claro ao apontar, simplesmente, que o curso realizado pelo Apelante não existe (conforme página 149 dos autos digitalizados), ou seja, não atendia aos requisitos legais previstos no art. 24, parágrafo único, e 26, § 2º, da Lei n.º 5.692/71 (lei que serviu de fundamento à expedição do certificado reproduzido às páginas 71-72) e, por isso, não poderiam amparar a regularidade de seu ingresso nos quadros do DETRAN-ES.

Ademais, assim como concluiu o Magistrado
a quo
, a posterior realização de curso regular neste Estado não poderia servir à pretensão do Apelante, já que a conclusão do referido curso (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória - CEEJAV) ocorreu depois dos prazos previstos no edital do certame em que o Apelante logrou êxito para ingressar nos quadros do DETRAN-ES.

Destarte, muito ao contrário do que defende o Apelante nas razões de seu recurso,
data maxima venia
, a Sentença proferida no Juízo
a quo
encontra-se em harmonia com as provas dos autos e com a legislação que rege a matéria, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.